Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-40.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000789-40.2023.8.05.0227

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s):AMANDA GARCEZ GENTILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL ÀS VERBAS HONORÁRIAS.
JURI ITINERANTE.

NÃO CONHECIMENTO.
OBSERV
Â
NCIA DO RECURSO REPETITIVO 984 DO STJ. OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
ESTADO QUE ATUOU COMO AUTOR DA AÇÃO PENAL. VIA ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE PODE SER RECONHECIDA NA AÇÃO EM QUE OCORREU A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO NOMEADO PELO MAGISTRADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. DEFENSOR DATIVO QUE EFETIVAMENTE ATUOU NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO, ANTE SUA RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

1. A condenação de honorários advocatícios ocorreu em sentença penal, na qual o próprio Estado da Bahia é autor da ação, mediante atuação do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127,
caput
, da Constituição Federal.

2. O defensor dativo terá direito aos honorários advocatícios fixados pelo Magistrado e pago pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

3.
In casu
, se o Juízo de piso fosse realmente seguir o que determina a Tabela da OAB/BA para o ano de 2024, o valor da condenação deveria ser para a Defesa Penal em procedimento comum (desde a denúncia até a publicação da sentença) é de R$ 15.390,00 (Quinze mil, trezentos e noventa reais). No entanto, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0000264-78.2016.8.05.0151
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
DEFENSOR
dativo
AMANDA GARCEZ GENTILE – OAB/BA 65.533
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões adiante alinhadas.